Tribunal: TJDFT
Processo: 0756417-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0756417-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA REGINA DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: RA1 MULTIMARCAS LTDA, AUTO FACIL VEICULOS LTDA, BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andrea Regina da Silva Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do contrato de financiamento do veículo e impedir cobranças judiciais ou extrajudiciais, inclusive inscrição em órgãos de proteção ao crédito, até a substituição do automóvel. A agravante sustenta que adquiriu um veículo Chevrolet Spin em 18.8.2025, pelo valor de R$ 46.000,00, e que, após dois (2) dias de uso, o bem apresentou vício oculto grave e o tornou impróprio para uso. Argumenta que estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência, pois há probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade dos efeitos da decisão. Invoca dispositivos do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, além de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que admite tutela de urgência em casos de vício oculto em veículo financiado. Ressalta que é pessoa com deficiência física (Síndrome de Marfan) e necessita do automóvel para locomoção a consultas médicas, e que a manutenção da cobrança poderá causar danos morais e financeiros. Requer a concessão da tutela recursal, e a determinação a suspensão da exigibilidade do contrato e a abstenção de cobranças, sob pena de multa diária. Pede a reforma da decisão agravada e o provimento do agravo de instrumento. Preparo dispensado em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça à agravante. É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu o requerimento para suspender a exigibilidade do contrato de financiamento do veículo e impedir cobranças judiciais ou extrajudiciais, inclusive inscrição em órgãos de proteção ao crédito, até a substituição do automóvel. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. O art. 441 do Código Civil dispõe que para caracterização do vício oculto é necessária demonstração inequívoca por meio de perícia ou prova técnica idônea. Ausente essa comprovação, é impossível reconhecer a probabilidade do direito, pois a simples alegação não basta para caracterizar vício redibitório. A suspensão da exigibilidade do contrato e a proibição de cobranças podem causar prejuízos significativos aos agravados, especialmente à instituição financeira, o que torna complexa a reversão da medida caso a ação seja rejeitada. O art. 18 do Código de Defesa do Consumidor prevê que, constatado vício de qualidade que torne o produto impróprio ou inadequado ao consumo, o fornecedor tem prazo para sanar a anomalia qualitativa. Essa regra reforça a necessidade de instrução probatória para aferir a natureza e a gravidade do vício, antes de se impor medida liminar que suspenda obrigações contratuais. A aplicação desses dispositivos pressupõe a demonstração inequívoca da existência do vício oculto e da sua gravidade, circunstâncias que devem ser comprovadas por meio de prova técnica, especialmente quando há controvérsia sobre a origem do defeito, a extensão do dano e a adequação do bem ao uso a que se destina. Não verifico, em análise perfunctória, prova inequívoca da existência de vício oculto grave no veículo ou da sua completa inutilização, circunstância que reforça a necessidade de dilação probatória para apuração da origem e da extensão do defeito. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a medida liminar por ausência de elementos suficientes para aferição dos requisitos e ressaltou a necessidade de contraditório. Entendo que a conclusão adotada, nesse momento processual, mostra-se adequada diante da insuficiência probatória apresentada. O exame do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são pressupostos cumulativos. Concluo que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro a tutela recursal requerida. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Aos agravados para, caso queiram, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator